Tribunal: CARF
Processo: 12571.720071/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720071/2016-11
ACÓRDÃO
1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
JUNIO CEZAR RODRIGUES - EIRELI - ME
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se que não houve omissão no acórdão embargado ou no
acórdão da DRJ, com relação aos outros fundamentos utilizados pela
Autoridade Fiscal para responsabilização solidária, não há que se acolher os
Embargos de Declaração opostos. Ademais disso, ocorreu a preclusão do
direito da Embargante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher os
Embargos de Declaração interpostos, vez que não há omissão a ser sanada e por ter precluído o
direito da Embargante de análise dos outros dois fundamentos constantes do TVF de fls.
2439/2444 denominados de “O SEGUNDO FUNDAMENTO” e “O TERCEIRO FUNDAMENTO”,
relacionados à responsabilidade solidária do senhor JUNIO CEZAR RODRIGUES, mantendo
integralmente a decisão embargada como prolatada.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) de
fls. 2682/2688, a fim de suprir suposta omissão no Acórdão no 1402-006.706, de 19 de outubro de
2023 – v. cf. fls. 2657/1158 –, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela
autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula CARF no 28.
ARROLAMENTO DE BENS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela
autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula CARF no 109.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de carregamento e baldeio
de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas em propriedade de terceiros, ainda que
com emprego de equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao
percentual de 32% para determinação do lucro presumido.
GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Comprovado nos autos que a Contribuinte auferiu ganho de capital na alienação de bens do seu
ativo imobilizado, há de se apurar o IRPJ incidente sobre o ganho. Tributação procedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de carregamento e baldeio
de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas em propriedade de terceiros, ainda que
com emprego de equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao
percentual de 32% para determinação do lucro presumido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
3
COFINS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide a Cofins sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte para apuração da
Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No caso dos autos, restou comprovado,
de acordo com as notas fiscais emitidas pela Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de
Cofins foi inferior ao devido. Lançamento procedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide O PIS sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte para apuração da
Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No caso dos autos, restou comprovado,
de acordo com as notas fiscais emitidas pela Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de PIS
foi inferior ao devido. Lançamento procedente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O ordenamento jurídico prevê expressamente a incidência da multa decorrente do lançamento de
ofício. No caso dos autos, constatada a prática de infração à legislação tributária, procedente a
aplicação da sanção equivalente a 75% dos tributos e contribuições devidos, nos termos do art. 44, I
da Lei no 9.430/1996.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE
INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135 do CTN, resultante de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não afasta a
sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente
responsáveis pelo crédito tributário, sem benefício de ordem, nos termos do art. 124 do CTN.
No caso dos autos, a infração que originalmente fundamentou a atribuição da responsabilidade ao
sócio deixou de existir em função de alterações legislativas posteriores ao procedimento fiscal, razão
que autoriza a exclusão da responsabilidade solidária atribuída ao sócio da autuada.
2.
Alega a Embargante, em síntese, que “(...) da leitura do voto condutor, verifica-se
que a fundamentação fixada para afastar a responsabilidade foi omissa quanto aos demais
fundamentos estampados no TVF para atribuir mencionada responsabilidade (...)”.
3.
Acrescentou que “(...) conforme se extrai no TVF, a responsabilidade foi atribuída ao
amparo de outros dois fundamentos, além do fundamento afastado pela Turma. Veja-se: (...)”.
4.
E concluiu afirmando que “(...) a decisão embargada somente pautou-se no primeiro
fundamento para afastar a responsabilidade, imperioso faz-se a integração do acórdão para que
sejam enfrentados os demais fundamentos pelos quais entendeu a autoridade autuante pela
responsabilidade solidária (...)”.
5.
Restou consignado no voto do i. Conselheiro Relator Maurício Novaes Ferreira, em
relação à matéria em debate (responsabilidade solidária do sócio), em suma, que – v. cf. fls.
2677/2679:
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
4
[...] No recurso voluntário, o Recorrente limita-se a afirmar que o capital social da Contribuinte em
2014 seria de R$ 100.000,00 em função de alteração contratual levada a registro em 08/09/2014, o
que atenderia ao previsto no art. 980A do Código Civil.
Note-se, de início, que a alteração contratual foi levada a registro após a ciência dos autos de
infração do processo 12571.720252/2014-77, que ocorreu em 08/08/2014. Ademais, a redução do
capital social deu-se após os períodos examinados pela autoridade autuante no presente processo,
cujos fatos geradores ocorreram em 2012 e 2013. À época dos fatos, portanto, a empresa estava
irregular.
Por fim, o Recorrente não comprova que a o capital social subscrito foi integralizado, conforme exige
o citado dispositivo legal então vigente:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única
pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior
a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
[...]
Veja-se que, mesmo intimado a comprovar a integralização do capital social, após sua redução, a
Contribuinte não apresentou qualquer documento comprobatório, conforme destaca o seguinte
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
Em 15/04/2014, na primeira alteração do ato constitutivo da EIRELI, alegando estar excessivo
para atividade atual, foi realizada a redução de capital social de R$ 800.000,00 para R$
100.000,00.
Intimado a apresentar comprovação da referida integralização, por meio da Intimação Fiscal
no 129/2016, o contribuinte limitou-se a informar que o capital social foi integralizado em
moeda corrente do país, conforme declaração constante às fls. 2334, não apresentando
qualquer documentação comprobatória da referida integralização
Contudo, operou-se em relação às denominadas Eireli importante alteração legislativa promovida
por meio do art. 41 da Lei no 14.195/2021:
Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada
em
vigor desta Lei serão transformadas em sociedades
limitadas unipessoais
independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.
As sociedades limitadas unipessoais foram instituídas pela Lei no 13.874/2019 e estão assim
disciplinadas no art. 1.052 do Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que
couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Para as sociedades limitadas unipessoais, portanto, não há mais a obrigatoriedade de um capital
social mínimo a ser integralizado, nos moldes até então exigidos para as extintas Eireli.
Relembre-se que a decisão recorrida utilizou como fundamento único para manter a
responsabilidade tributária do sócio o fato de não ter havido a integralização do capital social, nos
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
5
termos constantes nos assentos de registro e alterações da pessoa jurídica. Considerou aquele
Colegiado que este fato poderia ser comparado, latu sensu, à dissolução irregular da sociedade.
Entretanto, como antes mencionado, a Contribuinte promoveu, em setembro de 2014, redução do
seu capital social, valendo-se da permissão consignada no art. 1.082, II do Código Civil, assim
redigido:
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do
contrato:
I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;
II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
E o instrumento que promoveu a redução do capital social afirma que seu novo valor está subscrito
pelo sócio; e não que está integralizado, como anteriormente exigido. Restaria configurada
irregularidade se ainda existisse no ordenamento jurídico a extinta Eireli, que exigia capital mínimo
de 100 salários mínimos integralizados. Com a extinção da Eireli e sua transformação,
independentemente de registro, em sociedade limitada unipessoal, não há mais exigência legal de
capital mínimo integralizado.
Assim, à luz da legislação hoje vigente, não se confirma qualquer irregularidade ou ilegalidade nos
atos levados a registro no órgão competente.
Como o fundamento da atribuição da responsabilidade tributária foi a constatação de
irregularidades existentes à época autuação fiscal que não mais subsistem, impõe-se que a
responsabilidade solidária seja afastada por este Colegiado.
[...]
6.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 2692/2700 asseverou que:
[...] Tem razão a Embargante.
A imputação da responsabilidade solidária feita pela Auditoria Fiscal ao sócio Junio Cezar Rodrigues
deu-se em razão de três fundamentos.
O primeiro fundamento diz respeito à falta de integralização de capital social da empresa EIRELI
promovida na 4a alteração contratual, feita em 2010, em que o capital social foi alterado para R$
800.000,00 e o sócio admitiu ter deixado de integralizar o montante de R$ 770.000,00. A fiscalização
concluiu: “Diante do exposto, o sócio compromissado pela integralização do capital social, por conta
da presente constatação, responderá pelo crédito tributário ora constituído, limitado, até esta
constatação, ao montante do capital social a integralizar, de R$770.000,00”
O segundo fundamento é similar ao anterior. Em 29/05/2013, nos termos da 8a. alteração
contratual, com base na Lei n° 12.441/2 011, a sociedade foi transformada em EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), denominação JUNIO CEZAR RODRIGUES – EIRELI ME.
Nesta ocasião, apesar de constar que o capital social de R$ 800.000,00 fora totalmente integralizado,
constatou-se a integralização de apenas R$ 30.000,00, em valor abaixo do limite legal mínimo. Assim
concluiu a Auditoria:
Portanto, o contribuinte fiscalizado, para efeitos tributários, embora formalizado como tal, não goza
dos benefícios de uma EIRELI (separação ou blindagem patrimonial), tendo em vista que não atendeu
ao requisito do capital social mínimo e, consequentemente, a pessoa física, o empresário individual,
responde pelo total do crédito tributário ora constituído, não se limitando ao montante de R$
770.000,00 acima exposto.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
6
Poder-se-ia alegar que os dois fundamentos acima reproduzidos são na verdade um único. Mas o
terceiro fundamento tem autonomia e não tem relação com os dois anteriores.
O terceiro fundamento diz respeito à constituição de uma nova empresa, feita em 2014, após o
início da fiscalização, agora uma limitada - JUNIO CEZAR RODRIGUES & FILHO LTDA, - tendo por
sócios Junio e sua filha de 10 anos. Tal limitada teria diversos pontos em comum com a EIRELI
(endereço, atividade, sócios, clientes, etc...) de modo que a Auditoria concluiu que haveria um
“esvaziamento patrimonial e eventual desvio do faturamento da empresa fiscalizada para a nova
empresa”, caracterizando “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e
pela confusão patrimonial”.
Esse terceiro fundamento não foi enfrentado pela decisão embargada.
E, nada obstante tenha sido a Autoridade Julgadora de 1a Instância a limitar a análise da imputação
da responsabilidade solidária a uma única circunstância - a falta de integralização do capital social
implicando em dissolução irregular de sociedade – fato é que, tendo sido a matéria litigiosa levada
ao Colegiado do CARF, por contestação de recurso voluntário, todos os fundamentos da atribuição
da responsabilidade solidária deveriam ter sido enfrentados e contraditados no voto.
Assim, diante de omissão da decisão, devem ser admitidos os aclaratórios.
[...]

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
A admissibilidade dos Embargos foi objeto de análise pelo Sr. Presidente deste
Colegiado, conforme despacho de fls. 2692/2700.
8.
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), opôs Embargos de Declaração, aduzindo, em suma,
que:
[...] Como se vê da simples leitura, o voto condutor afastou a responsabilidade concluindo que
“como o fundamento da atribuição da responsabilidade tributária foi a constatação de
irregularidades existentes à época autuação fiscal que não mais subsistem, impõe-se que a
responsabilidade solidária seja afastada por este Colegiado”.
Contudo, conforme se extrai no TVF, a responsabilidade foi atribuída ao amparo de outros dois
fundamentos, além do fundamento afastado pela Turma. Veja-se:
VII – SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DA PESSOA FÍSICA JUNIO CEZAR RODRIGUES
Seguem os fundamentos e a devida caracterização da sujeição passiva solidária da pessoa
física JUNIO CEZAR RODRIGUES, CPF 023.998.259-26.
O PRIMEIRO FUNDAMENTO
(...)
Motiva ainda a formalização da sujeição passiva solidária o fim de contornar o princípio da
entidade, que dispõe que o patrimônio do sócio ou titular e o da empresa não se confundem
O SEGUNDO FUNDAMENTO
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
7
Em 29/05/2013, nos termos da 8a Alteração Contratual, com base na Lei n° 12.441/2 011, a
sociedade foi transformada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI), denominação JUNIO CEZAR RODRIGUES – EIRELI ME, nos termos do art. 1.033 do
Código Civil, com a redação da Lei n° 12.441/2011, mantidas as demais cláusulas. O art. 1033
do Código Civil (destaques):
(...)
Na cláusula 4a da 8a Alteração Contratual, consta que o capital social é de R$800.000,00,
totalmente integralizado. No entanto, foi apurado que o capital social não foi integralizado na
totalidade, conforme já relatado acima. O capital social integralizado, à época da constituição
da EIRELLI, era de R$30.000,00, portanto, abaixo do capital mínimo de 100 vezes o salário-
mínimo vigente no país, de R$678,00, ou seja, o capital integralizado era inferior à metade do
mínimo exigido na Lei, que é de R$67.800,00.
Dispõe o inciso VI do art. 44 e o art. 980A do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), incluídos pela
Lei no 12.441/2011 (vide destaques):
(...)
O caput do art. 980A do Código Civil é claro ao dispor que o capital em referência deve estar
integralizado (realizado) e não meramente subscrito (compromissado).
Portanto, o contribuinte fiscalizado, para efeitos tributários, embora formalizado como tal,
não goza dos benefícios de uma EIRELI (separação ou blindagem patrimonial), tendo em vista
que não atendeu ao requisito do capital social mínimo e, consequentemente, a pessoa física,
o empresário individual, responde pelo total do crédito tributário ora constituído, não se
limitando ao montante de R$770.000,00 acima exposto.
Nesse sentido, ganha relevância o veto presidencial ao § 4o do art. 980-A, da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, inserido pelo art. 2o do projeto de lei, conforme a mensagem n° 259,
de 11/07/2011:
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o
do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o
Projeto de Lei no 18, de 2011 (no 4.605/09 na Câmara dos Deputados), que "Altera a Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir a constituição de empresa
individual de responsabilidade limitada".
Ouvido, o Ministério do Trabalho e Emprego manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
§ 4o do art. 980-A, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, inserido pelo art. 2o do projeto
de lei "§ 4o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa
individual de responsabilidade limitada, não se confundindo em qualquer situação com o
patrimônio da pessoa natural que a constitui, conforme descrito em sua declaração anual de
bens entregue ao órgão competente."
Razões do veto
"Não obstante o mérito da proposta, o dispositivo traz a expressão 'em qualquer situação',
que pode gerar divergências quanto à aplicação das hipóteses gerais de desconsideração da
personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Código Civil. Assim, e por força do § 6o do
projeto de lei, aplicar-se-á à EIRELI as regras da sociedade limitada, inclusive quanto à
separação do patrimônio."
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
8
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado
do projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
A mensagem n° 259 foi publicada no Diário Oficial d a União de 12/07/2011.
Ainda que as razões do veto fossem diferentes, o não veto poderia trazer prejuízos para a
satisfação do crédito tributário no presente caso concreto, dada a amplitude da expressão
“em qualquer situação” constante da redação do §4o do art. 980-A, da Lei no 10.406/2002,
incluído pela Lei n° 12.441/2011.
Se o parágrafo referido não fosse vetado, o presente fundamento para a responsabilização do
titular poderia ter sido prejudicado.
Para agravar a situação do solidário, o mesmo, segundo as suas DIRPF/2013 e 2014, anos
calendário 2012 e 2013, fls. 873-885, contraiu empréstimos junto à EIRELI, no montante de
R$574.000,00. O numerário, ao que consta, foi utilizado para aquisição de três imóveis, de
R$500.000,00, R$25.000,00 e R$50.000,00, o que totaliza R$575.000,00. Destaca-se, que o
imóvel de maior valor, de R$500.000,00, adquirido junto à vendedora Indústrias de Papel e
Papelão Simone Ltda., CNPJ 80.222.672/0001-80, em 02/03/2012, foi doado em 30/08/2013
para os filhos menores Jose Diogo Rodrigues (seis anos), CPF 100.283.849-54, e Maria
Eduarda Rodrigues (nove anos), CPF 092.014.239-77, fls. 2315-2316. Os outros 2 imóveis nos
valores de R$ 25.000,00 e R$ 50.000,00, de acordo com as informações constantes do campo
bens e direitos da DIRPF/2015, fls. 2299-2305, também foram doados aos filhos em
03/09/2014. As três doações foram confirmadas nas Declarações sobre Operações
Imobiliárias (DOI), fls. 2328-2330.
A dívida do titular junto à EIRELI, segundo a respectiva DIRPF/2016, ano-calendário 2015,
relação de dívidas e ônus reais, fls. 2310, consta com saldo de R$ 424.000,00.
Constata-se de modo inequívoco que o titular não honrou o compromisso de efetivar a
integralização do aumento de capital em R$770.000,00 como, também, contraiu empréstimo
junto à EIRELI, no montante de R$574.000,00, totalizando a dívida R$1.344.000,00, podendo
trazer sérios prejuízos quanto solvabilidade da empresa individual junto aos credores, entre
os quais, a União.
Ante ao exposto, a pessoa física (natural) titular da EIRELI é responsável pela totalidade do
crédito tributário do presente lançamento, conforme a sujeição passiva solidária.
O TERCEIRO FUNDAMENTO
Em 22/04/2014, o sr. Junio Cezar Rodrigues, CPF 023.998.259-26, juntamente com a sua filha
Maria Eduarda Rodrigues (com 10 anos de idade), CPF 092.014.239-77, constituíram a
empresa JUNIO CEZAR RODRIGUES & FILHO LTDA, CNPJ 20.169.844/0001-78. Seguem os
dados do quadro societário do CNPJ: (...)
Podemos notar claramente as coincidências ou semelhanças entre o contribuinte fiscalizado,
JUNIO CEZAR RODRIGUES - EIRELI – ME e a nova empresa criada em 22/04/2014, conforme
dados do CNPJ de fls. 2317-2322:
1. A semelhança na denominação: JUNIO CEZAR RODRIGUES - EIRELI – ME e JUNIO CEZAR
RODRIGUES & FILHO LTDA (vide quadro comparativo dos CNPJ abaixo).
2. As atividades que integram o objeto social, base do presente lançamento de ofício,
conforme as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e pela Klabin S/A: locação de
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
9
máquinas e equipamentos de uso na agricultura e silvicultura, com operador, serviço de
corte, derrubada de árvores e pós colheita florestal, que correspondem às atividades de apoio
à produção florestal (código CNAE 02.30-6-00) (vide quadro comparativo dos CNPJ abaixo).
3. O mesmo endereço: rodovia do Café, BR 376, km 383, Centro, Imbaú – PR (vide quadro
comparativo dos CNPJ abaixo); o mesmo telefone: (42) 3278.2008 e o mesmo e-mail:
trsreis@bol.com.br, fls. 2317-2327.
4. O representante legal das duas empresas é o mesmo: JUNIO CEZAR RODRIGUES, CNPJ da
EIRELI e CNPJ da nova empresa, fls. 2317-2327.
5. As duas empresas tentaram limitar a responsabilidade do titular ou sócio ao montante do
capital social.
6. A filha menor de idade, Maria Eduarda Rodrigues (10 anos de idade), é sócia da nova
empresa com participação de 4% e também fez parte do quadro societário da empresa
fiscalizada, entre 27/05/2010 e 11/05/2012 (por quase dois anos), evidentemente uma parte
do período em que EIRELI foi uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
7. A nova empresa foi constituída em 22/04/2014, ou seja, logo após a ciência do Termo de
Início de Fiscalização (18/03/2014) levada a cabo no Processo Administrativo Fiscal no
12571.720252/2014-77. Neste ponto cabe ressaltar que o referido PAF, conforme já
mencionado no presente relatório, é fruto de fiscalização anterior no mesmo contribuinte,
que culminou na constituição de crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativamente ao exercício de 2011.
O quadro comparativo dos CNPJ:
(...)
Por todo o exposto, há fundado temor de possível esvaziamento patrimonial e eventual
desvio do faturamento da empresa fiscalizada para a nova empresa, com prejuízos aos
credores, em especial a Fazenda Nacional, o que motiva a formalização da sujeição passiva
solidária.
Se confirmado o esvaziamento patrimonial e o desvio do faturamento, segundo os
fundamentos já relatados pela fiscalização, restará provado o abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, nos termos do
art. 50 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002):
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica.
Assim, sendo que a decisão embargada somente pautou-se no primeiro fundamento para afastar a
responsabilidade, imperioso faz-se a integração do acórdão para que sejam enfrentados os demais
fundamentos pelos quais entendeu a autoridade autuante pela responsabilidade solidária.
Diante do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) que os presentes embargos de
declaração sejam recebidos e providos, a fim de que a Turma manifeste-se acerca dos outros
fundamentos que levaram à atribuição da responsabilidade do Sr. Junio Cezar Rodrigues constantes
do Termo de Verificação Fiscal.
[...]
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
10
9.
Ocorre que, data vênia ao posicionamento da Embargante, não há que se falar em
“integração do acórdão para que sejam enfrentados os demais fundamentos pelos quais entendeu
a autoridade autuante pela responsabilidade solidária”, vez que houve pronunciamento exaustivo
por este Colegiado com relação à matéria em debate (responsabilidade solidária do sócio),
conforme voto condutor do i. Conselheiro Relator Maurício Novaes Ferreira no Acórdão no 1402-
006.706 de fls. 2677/2679, in fine:
[...] No recurso voluntário, o Recorrente limita-se a afirmar que o capital social da Contribuinte em
2014 seria de R$ 100.000,00 em função de alteração contratual levada a registro em 08/09/2014, o
que atenderia ao previsto no art. 980A do Código Civil.
Note-se, de início, que a alteração contratual foi levada a registro após a ciência dos autos de
infração do processo 12571.720252/2014-77, que ocorreu em 08/08/2014. Ademais, a redução do
capital social deu-se após os períodos examinados pela autoridade autuante no presente processo,
cujos fatos geradores ocorreram em 2012 e 2013. À época dos fatos, portanto, a empresa estava
irregular.
Por fim, o Recorrente não comprova que a o capital social subscrito foi integralizado, conforme exige
o citado dispositivo legal então vigente:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única
pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior
a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
[...]
Veja-se que, mesmo intimado a comprovar a integralização do capital social, após sua redução, a
Contribuinte não apresentou qualquer documento comprobatório, conforme destaca o seguinte
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
Em 15/04/2014, na primeira alteração do ato constitutivo da EIRELI, alegando estar excessivo
para atividade atual, foi realizada a redução de capital social de R$ 800.000,00 para R$
100.000,00.
Intimado a apresentar comprovação da referida integralização, por meio da Intimação Fiscal
no 129/2016, o contribuinte limitou-se a informar que o capital social foi integralizado em
moeda corrente do país, conforme declaração constante às fls. 2334, não apresentando
qualquer documentação comprobatória da referida integralização
Contudo, operou-se em relação às denominadas Eireli importante alteração legislativa promovida
por meio do art. 41 da Lei no 14.195/2021:
Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada
em
vigor desta Lei serão transformadas em sociedades
limitadas unipessoais
independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.
As sociedades limitadas unipessoais foram instituídas pela Lei no 13.874/2019 e estão assim
disciplinadas no art. 1.052 do Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
11
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que
couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Para as sociedades limitadas unipessoais, portanto, não há mais a obrigatoriedade de um capital
social mínimo a ser integralizado, nos moldes até então exigidos para as extintas Eireli.
Relembre-se que a decisão recorrida utilizou como fundamento único para manter a
responsabilidade tributária do sócio o fato de não ter havido a integralização do capital social, nos
termos constantes nos assentos de registro e alterações da pessoa jurídica. Considerou aquele
Colegiado que este fato poderia ser comparado, latu sensu, à dissolução irregular da sociedade.
Entretanto, como antes mencionado, a Contribuinte promoveu, em setembro de 2014, redução do
seu capital social, valendo-se da permissão consignada no art. 1.082, II do Código Civil, assim
redigido:
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do
contrato:
I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;
II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
E o instrumento que promoveu a redução do capital social afirma que seu novo valor está subscrito
pelo sócio; e não que está integralizado, como anteriormente exigido. Restaria configurada
irregularidade se ainda existisse no ordenamento jurídico a extinta Eireli, que exigia capital mínimo
de 100 salários mínimos integralizados. Com a extinção da Eireli e sua transformação,
independentemente de registro, em sociedade limitada unipessoal, não há mais exigência legal de
capital mínimo integralizado.
Assim, à luz da legislação hoje vigente, não se confirma qualquer irregularidade ou ilegalidade nos
atos levados a registro no órgão competente.
Como o fundamento da atribuição da responsabilidade tributária foi a constatação de
irregularidades existentes à época autuação fiscal que não mais subsistem, impõe-se que a
responsabilidade solidária seja afastada por este Colegiado.
[...]
10.
Ademais disso, este foi o único fundamento discutido na DRJ/JFA para manutenção
da sujeição passiva solidária do sócio da empresa.
11.
Assim sendo, entendo que houve preclusão para análise dos outros dois
fundamentos constantes do TVF de fls. 2439/2444 denominados de “O SEGUNDO FUNDAMENTO”
e “O TERCEIRO FUNDAMENTO”, relacionados somente a responsabilidade solidária do senhor
JUNIO CEZAR RODRIGUES, inscrito no CPF sob o no 023.998.259-26, tendo em vista que deveriam
ter sido arguidos pela Embargante em contrarrazões/contestação ao Recurso Voluntário.
12.
Outrossim, ao contrário do informado no Despacho de Admissibilidade, de que “(...)
nada obstante tenha sido a Autoridade Julgadora de 1a Instância a limitar a análise da imputação
da responsabilidade solidária a uma única circunstância - a falta de integralização do capital social
implicando em dissolução irregular de sociedade – fato é que, tendo sido a matéria litigiosa
levada ao Colegiado do CARF, por contestação de recurso voluntário, todos os fundamentos da
atribuição da responsabilidade solidária deveriam ter sido enfrentados e contraditados no voto.
(...)” – v. cf. fl. 2700 –, não há nos autos qualquer contrarrazão/contestação ao Recurso
Voluntário.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720071/2016-11
12
13.
Inclusive, conforme relado pelo i. Conselheiro Relator Maurício Novaes Ferreira no
Acórdão no 1402-006.706, às fls. 2667/2668, após a interposição do Recurso Voluntário não há
qualquer anotação do protocolo contrarrazão/contestação ao Recurso Voluntário, in verbis:
[...] Ato contínuo, o Colegiado de origem submeteu a este Conselho, nos termos do previsto no art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso
necessário, a decisão que exonerou parcialmente as responsabilidades tributárias.
Cientificada do acórdão de impugnação em 20/06/2017 (AR, fl. 2.606), a Contribuinte impetrou o
recurso voluntário em 14/07/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 2.608).
Além das razões apresentadas na impugnação reprisados no recurso voluntário, a Contribuinte
esforça-se em argumentos visando convencer que sua atividade seria de produção. Argumenta ainda
que a autuação fiscal, para fins de estabelecer o percentual de presunção do lucro aplicável à
atividade por ela desempenhada teria se fundamentado no Código Nacional de Atividade Econômica
(CNAE), estabelecido em norma infralegal, que não poderia se sobrepor à disposição legal sobre a
matéria.
Quanto à exigência do IRPJ sobre o ganho de capital, essencialmente reprisa os argumentos da
impugnação e aduz que a autoridade fiscal infundadamente teria consignado que a ora Recorrente
teria se negado a demonstrar o cálculo da depreciação dos bens e que o arbitramento realizado pelo
auditor fiscal está fora das regras que o disciplinam.
Consta ainda no instrumento recursal razões apresentadas pela Contribuinte para afastar a
responsabilidade solidária do sócio Junio Cezar Rodrigues. Argumenta que o capital social da
empresa, por aditivo registrado em 2014, atenderia ao previsto no art. 980A do Código Civil.
Em seguida, o processo foi submetido a julgamento, cabendo-me a relatoria do feito.
Este é o relatório do essencial.
[...] (grifos nossos)
14.
Cabe salientar ainda, que apesar da interposição de Recurso de Ofício a este egrégio
CARF, este não foi conhecido, pois o crédito tributário constituído nestes autos é inferior ao limite
de alçada, nos termos da Portaria MF no 2, de 17/01/2023 e Súmula CARF no 103 – v. cf. fl. 2668.
15.
Portanto, entendo que não há omissão a ser sanada.
Dispositivo
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO ACOLHO os
Embargos de Declaração opostos, vez que não há omissão a ser sanada e por ter precluído o
direito da Embargante de análise dos outros dois fundamentos constantes do TVF de fls.
2439/2444 denominados de “O SEGUNDO FUNDAMENTO” e “O TERCEIRO FUNDAMENTO”,
relacionados à responsabilidade solidária do senhor JUNIO CEZAR RODRIGUES.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2713
DF CARF MF
Original